Tribunal: CARF
Processo: 10882.911045/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.911045/2009-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.296 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
AVM AUTO EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
IPI. CRÉDITOS ORIUNDOS DE PESSOAS JURÍDICAS OPTANTES PELO
SIMPLES.
As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo Simples Nacional
não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito do imposto relativo a
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem.
ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
A comprovação da certeza e liquidez do crédito, ou seja, da sua existência e
valor, é ônus que se atribui ao contribuinte que pleiteia o reconhecimento
daquele direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ/RPO que deu pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade apresentada em face de Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.911045/2009-23
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.296 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.911045/2009-23

da DRF/Osasco, no qual se homologou parcialmente a DCOMP no 01426.86562.260908.1.7.01-
1160.
Na referida Declaração, o contribuinte buscava a compensação de débitos
diversos, utilizando-se de créditos no valor de R$ 47.718,34, advindos de ressarcimento de IPI.
A unidade de origem da RFB reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado, na quantia
de R$ 38.779,94.
O Despacho Decisório traz em anexo o seguinte demonstrativo, que se reproduz
com objetivo de elucidar a situação:

O Acórdão recorrido, que deu pelo não reconhecimento do crédito, teve suporte
no entendimento de que seria vedado ao optante pelo SIMPLES a apropriação ou a transferência
de créditos ao IPI, na forma prescrita nos arts. 5o da Lei no 9.317/1996 e 23 da Lei
Complementar no 123/2006. Como o crédito em questão decorreria de notas fiscais com destaque
de IPI emitidas por empresas fornecedoras optantes pelo SIMPLES, ainda que o impugnante
houvesse agido de boa fé, os documentos fiscais seriam considerados inidôneos, não sendo
possível a apropriação do crédito correspondente àquelas entradas.
Em 31/07/2014, o contribuinte foi cientificada da decisão da DRJ/RPO, conforme
“AR” de fl. 190.
A seguir, em 29/08/2014, foi apresentado Recurso Voluntário, no qual são
trazidas as alegações que, de forma sintética, passo a descrever:

Afirma que o Acórdão recorrido “sustenta exclusivamente a glosa
de créditos oriundos de fornecedores optantes do Simples, porém, verifica-
se, que o valor da glosa é diferente dos valores dos créditos de tais
fornecedores”;

Entende que o valor dos crédito referentes a fornecedores optantes
pelo SIMPLES corresponderia a apenas R$ 575,09, porém não teria sido
homologada pelo Despacho Decisório a quantia de R$ 17.314,92;

Coloca que quando das aquisições e da escrituração dos créditos
advindos de empresas optantes pelo SIMPLES, não tinha informação a
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.296 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.911045/2009-23

respeito do regime fiscal de seus fornecedores, tendo agido de boa fé, sem
negligência e com cautela;

Entende que a opção pelo SIMPLES não desqualifica o optante
como não contribuinte de IPI, vez que este tributo estaria abrangido naquela
sistemática de apuração;

Acrescenta que o instituto da compensação se encontra previsto no
art. 170 e 156 do CTN, não podendo a legislação estabelecer condições e
restrições que inibam ou inviabilizem o procedimento;

Menciona que em consulta aos optantes pelo SIMPLES, extraída
do Sistema da Receita Federal − não existente para o ano de 2006, verificou
que as empresas fornecedoras Território 4x4, Comercial Fivefer e
Metalúrgica Tinonim não constavam como optantes pelo regime
diferenciado.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
À vista do relatório, devolve-se à instância recursal as controvérsias referentes
(1o) ao valor da glosa, em cotejo ao montante do IPI destacado nas notas fiscais, das quais o
crédito é oriundo e (2o) a possibilidade do recorrente se ver ressarcido de crédito oriundo de
notas fiscais emitidas por fornecedor optante pela sistemática de tributação do SIMPLES.
Por precedência lógica, cumpre a priori a análise da questão relativa à própria
existência do direito creditório referente a tais entradas, para que depois se examine a
quantificação do eventual crédito e na sequência, o valor da glosa levada à efeito pela unidade de
origem da RFB.
Impõe-se, todavia, um breve relato sobre o regime de apuração de tributos,
denominado SIMPLES.
Com o advento da Lei no 9.317, de 05/12/1996, que teve efeitos a partir de janeiro
de 1997, foi introduzido no sistema tributário nacional um tratamento diferenciado, simplificado
e favorecido às microempresas e às empresas de pequeno porte.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.296 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.911045/2009-23

Pessoas jurídicas que se enquadrassem nestas condições (ME ou EPP) poderiam
optar pela inscrição no "Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES" e recolher 6 (seis) tributos federais
de forma unificada: Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, Contribuição Social sob o Lucro Líquido - CSLL, Programa de Integração
Social - PIS/PASEP, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e
Instituto Nacional de Serviço Social - INSS patronal.
Posteriormente, com a edição da Lei Complementar no 123/2006, que vigorou a
partir de 1o de julho de 2007, criou-se o que passou a ser correntemente denominado de “Super
SIMPLES” ou “SIMPLES NACIONAL”, passando a unificar oito tributos federais, estaduais e
municipais sendo estes: IRPJ, CSLL, IPI, COFINS, PIS/PASEP, INSS patronal, exceto para
algumas atividades prestadoras de serviço, ICMS E ISS.
Portanto, o regime simplificado de tributação denominado SIMPLES ou
SIMPLES FEDERAL já existia no ano calendário de 2006, ao qual se referem os créditos
escriturais em questão.
Todavia, o Portal do SIMPLES NACIONAL, onde passou a ser disponibilizada a
consulta dos contribuintes optantes pelo regime em referência, foi criado a partir da publicação
da LC no 123/2006. Sendo assim, pesquisas ali promovidas atingem os optantes pelo SIMPLES
NACIONAL exclusivamente, a partir do ano calendário de 2007 e seguintes, não estando
inclusas as pessoas jurídicas optantes pelo antigo SIMPLES, criado pela Lei no 9.317/1996.
Por conclusão, a pesquisa a que se aduz no item 14 de defesa não é capaz de
infirmar a alegação contida no Despacho Decisório, de que os fornecedores emitentes das notas
fiscais eram optantes pelo SIMPLES.
Em face do que dispõe o art. 166 do Regulamento do IPI - RIPI/2002 (Decreto no
4.544/2002), cujo conteúdo foi posteriormente reproduzido no art. 228 do RIPI/2010 (Decreto no
7.212/2010), encontra-se vedado o creditamento do IPI, decorrente de entrada de mercadorias ou
insumos provenientes de pessoas jurídicas optantes pelo sistema de tributação denominado
SIMPLES, conforme se verifica em vista da reprodução dos aludidos dispositivos:
Art. 166. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo
SIMPLES, de que trata o art. 117, não ensejarão aos adquirentes direito a
fruição de crédito de MP, PI e ME.
Art. 228. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo Simples
Nacional, de que trata o art. 177, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição
de crédito do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem.

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.296 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.911045/2009-23

Note-se que a própria Lei no 9.317/1996, que instituiu o SIMPLES, também vedou
o aproveitamento dos créditos em questão, senão, vejamos:
Art. 5o. O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno
porte, inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a
receita bruta mensal auferida, dos seguintes percentuais:
(...)
§ 5o A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de
pequeno porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo
fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de créditos relativos ao IPI e
ao ICMS.
A matéria não comporta maiores discussão, em razão de ter se solidificado
pacífica jurisprudência quanto ao tema, por parte deste E. CARF, em orientação que vê ilustrada
face às seguintes ementas:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período
de
apuração:
01/10/2005
a
31/12/2005
IPI.
CRÉDITOS.
FORNECEDORES
OPTANTES
PELO
SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo contribuinte
sobre aquisições de estabelecimento optantes pelo SIMPLES. (Acórdão 3201-007.042,
Sessão de 29/07/2020)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período
de
apuração:
01/01/2006
a
31/03/2006
CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMO DE EMPRESA INSCRITA NO
SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição de insumo de empresa inscrita no SIMPLES não permite o
aproveitamento de crédito de IPI, mesmo que destacado na Nota Fiscal.
Acórdão no 3402-007.505, Sessão de 25/06/2020)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período
de
apuração:
01/01/2006
a
31/03/2006
RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS
POR
EMPRESA
OPTANTE
PELO
SIMPLES.
PROCEDÊNCIA
São insuscetíveis de aproveitamento de créditos de IPI as notas fiscais de
aquisição de matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagens
emitidas por empresas optantes pelo SIMPLES. (acórdão no 3301-001.329,
Sessao de 15/07/2020)

No corpo da peça recursal, ainda se constata que foi mencionada a boa fé do
recorrente na aquisição dos produtos e nos seus registros fiscais, elaborados com base em notas
fiscais tidas idôneas, a primeira vista, pelo recorrente.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.296 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.911045/2009-23

Em razão da legislação que rege o SIMPLES, de fato, os documentos fiscais dos
quais o suposto crédito se origina são inidôneos, porquanto emitidos em desacordo com o
preconizado na Lei no 9.317/1996, que instituiu o citado regime.
Mostra-se relevante colocar que, no nosso sistema legal, a responsabilização por
prática de infração tributária independe da apuração dos motivos que levaram ao
descumprimento da obrigação, ainda que o contribuinte se revele diligente em relação ao
cumprimento das obrigações de sua responsabilidade, como se depreende do art. 136 do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Assim sendo, assiste razão à decisão combatida quanto à inexistência do direito ao
crédito do IPI, destacado em nota fiscal emitidas por contribuintes optantes pelo SIMPLES.
Já no que concerne ao valor glosado, o recorrente afirma que parte da glosa do
crédito seria indevida, sob a sua ótica. De maneira que, vejamos:

Infere-se que a alegação da defesa seria no sentido de que o crédito não
reconhecido se mostra superior ao valor destacado para o IPI, advindos de fornecedores do
SIMPLES, que somaram apenas R$ 575,09.
Os créditos glosados foram elencados pela autoridade fiscal na “Relação de Notas
Fiscais com Créditos Indevidos – Créditos por Entradas no Período”, anexo ao Despacho
Decisório, a seguir reproduzido:
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.296 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.911045/2009-23

Verifico que as notas fiscais relacionadas no quadro acima referem-se a três
fornecedores, de acordo com o que se constata do acervo documental coligido ao processo:
Território 4x4 Comercial Limitada EPP (CNPJ 03.449.313/0001-10); Metalúrgica Tinonin Ltda
(CNPJ 03.333.287/0001-60) e Comercial Fivefer Ltda (CNPJ 61.445.805/0001-33).
Conforme o Despacho Decisório, a glosa foi promovida em razão de todos os
referidos fornecedores, de onde provém as notas fiscais com destaque de IPI, encontrarem-se na
condição de optantes pelo SIMPLES. Todavia, não vislumbro nos autos documentos que sejam
capazes de elidir tal afirmação, mesmo que parcialmente.
Relativamente à certeza e liquidez do crédito do sujeito passivo − ou seja, se o
crédito existe realmente e qual o seu valor −, prescreve o art. 170, caput, do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
De modo que a comprovação do crédito pleiteado e o atendimento das condições
para a fruição deste são ônus que recaem sobre quem pleiteia ressarcimento, restituição e
compensação.
No tocante à eventual divergência entre o valor das notas fiscais glosadas versus o
crédito não homologado, tem-se que (1) a glosa do crédito dá ensejo à reapuração do IPI no
período e a um novo valor para o crédito ressarcível; (2) o valor que se deixa de homologar em
determinada DCOMP não diz respeito diretamente ao crédito glosado, mas toma como referência
o montante amortizado dos débitos. Assim, se os débitos listados na Declaração superam o novo
crédito apurado, resultará em homologação parcial ou não-homologação da compensação
promovida.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.296 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.911045/2009-23

Considero, portanto, assistir razão à decisão recorrida também quanto à
manutenção do valor integral da glosa.
Em face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital